Tribunal: TJSP
Processo: 2136534-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – VÍCIO DO PRODUTO – OBIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Decisão agravada afastou a alegação de decadência – Pedido de reparação do vício oculto de bem durável sujeito ao prazo decadencial de 90 dias (artigo 26, inciso II, parágrafo terceiro, da Lei número 8.078/90) – Autor teve ciência do vício quando da elaboração do laudo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – VÍCIO DO PRODUTO – OBIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Decisão agravada afastou a alegação de decadência – Pedido de reparação do vício oculto de bem durável sujeito ao prazo decadencial de 90 dias (artigo 26, inciso II, parágrafo terceiro, da Lei número 8.078/90) – Autor teve ciência do vício quando da elaboração do laudo técnico (em 19 de junho de 2019) e ajuizou o processo originário em 14 de agosto de 2019 – Não caracterizada a decadência do direito – RECURSO DA REQUERIDA VOLVO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2136534-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VOLVO DO
BRASIL VEÍCULOS LTDA, Interessados MECÂNICA NÁUTICA VERA CRUZ LTDA,
UNIVERSO PRODUTOS NÁUTICOS LTDA e SEDNA YACHTS LTDA, é agravado
NILTON HERMIDA REIGADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136534-19.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Central – 4a Vara Cível
Processo número: 1078807-47.2019.8.26.0100
MM. Juiz da causa: Sidney da Silva Braga
Agravante: Volvo do Brasil Veículos Ltda.
Agravado: Nilton Hermida Reigada
AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPRA E VENDA
DE BEM MÓVEL
VÍCIO DO PRODUTO

OBIGAÇÃO DE FAZER
DANOS MATERIAIS E
MORAIS
Decisão agravada afastou a alegação de
decadência Pedido de reparação do vício oculto de bem
durável sujeito ao prazo decadencial de 90 dias (artigo 26,
inciso II, parágrafo terceiro, da Lei número 8.078/90) Autor
teve ciência do vício quando da elaboração do laudo técnico
(em 19 de junho de 2019) e ajuizou o processo originário em
14 de agosto de 2019 Não caracterizada a decadência do
direito

RECURSO
DA
REQUERIDA
VOLVO
IMPROVIDO
Voto no 26233
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Requerida Volvo
contra a decisão prolatada pelo I. Magistrado Sidney da Silva Braga (fls.644/646 do
processo originário), que, nos autos da “ação de reparação de danos”, afastou a alegação de
decadência.
Alega que o Autor tinha ciência dos vícios da embarcação antes da
elaboração do laudo técnico, que 03 de dezembro de 2018 (quando do envio da notificação
extrajudicial às Requeridas) o Autor já tinha ciência da existência dos vícios, que em 06 de
dezembro de 2019 o Autor recebeu a recusa formal do fabricante ao reparo dos vícios, e
que caracterizada a decadência. Pede o provimento do recurso, para a extinção do processo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136534-19.2020.8.26.0000 -Voto no
3
com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
A decisão de fls.14 não concedeu efeito ativo-suspensivo ao
recurso.
Contrarrazões a fls.18/26.
É a síntese.
O Autor alega, na petição inicial, que 10 de outubro de 2016
adquiriu da Requerida Universo Náutico uma embarcação fabricada pela Requerida
Mecância Náutica, com motores seminovos fabricados pela Requerida Volvo, que em 02
de janeiro de 2017 “após uma hora e meia de navegação, percebeu-se que o barco estava
fora de equilíbrio, com a popa afundada em relação à proa” e que “a casa de máquinas
estava inundada”, que os técnicos da Cimitarra constataram a entrada de água pelos ralos e
os técnicos da Requerida Volvo indicaram a troca dos filtros de ar e a higienização e
lubrificação das máquinas (o que foi feito), que notou novos vícios na embarcação, que a
Requerida Volvo substituiu o motor de arranque, que “não tendo mais confiança nos
técnicos da Volvo e da Cimitarra” solicitou a elaboração de laudo técnico por engenheiro
naval, que constatado o vício do produto quando da elaboração do laudo técnico, que “as
Requeridas em momento algum informaram sobre o motivo da inclinação, sobre a
colocação do chumbo, sobre a instalação errada do dreno, sobre a instalação errada do
motor”, que caracterizados os danos materiais e morais, e pede a condenação das
Requeridas Mecânica, Universo e Sedna ao reparo da embarcação e a condenação das
Requeridas à obrigação de fazer consistente na “montagem dos motores conforme as
especificações de fábrica” e ao pagamento de indenização.
Assim, o Autor pretende a reparação do vício oculto de bem
durável, que se submete ao prazo decadencial de 90 dias, contados da data da ciência do
vício, nos termos do artigo 26, inciso II, parágrafo terceiro, da Lei número 8.078/90
(“Código de Defesa do Consumidor”).
O Autor alega que teve ciência do vício em 19 de junho de 2019,
com a elaboração do laudo técnico (fls.54/75 do processo originário), que concluiu que
“Existe um erro grave na instalação dos motores e propulsores. Estes foram feitos em
desacordo com as recomendações do manual de instalação da Volvo, fabricante do motor e
propulsor” e que “observa-se um desequilíbrio transversal acentuado na embarcação. Parte
do desequilíbrio foi corrigido com a colocação de lastro formado por barras de chumbo. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136534-19.2020.8.26.0000 -Voto no
4
instalação destas barras está inadequada pois estão soltas no fundo da embarcação” (fls.72).
Por outro lado, descabida a alegação de que o Autor já tinha ciência
dos vícios que alega (“desbalanceamento do casco” e “desalinhamento dos motores”
fls.23) quando do envio das notificações à Requeridas Mecânica e Universo em 03 de
dezembro de 2018 (fls.294/305), pois naquelas notificações o Autor informa apenas que a
Requerida Volvo elaborou “relatório detalhado, pelo qual evidencia-se que o defeito
decorre da aspiração de água pelo sistema de adição de ambos os motores, resultante do
erro técnico do projeto” (defeito diverso daqueles que o Autor alega na petição inicial) e
que “foi identificado que havia lastros de chumbo no casco da embarcação, o que
supostamente encontra-se fora dos padrões” o que não evidencia a ciência inequívoca do
Autor quanto à natureza e à gravidade dos vícios do produto quando do envio daquelas
notificações.
Ademais, o “relatório de avaliação” elaborado pela Requerida
Volvo em 09 de novembro de 2018 (fls.76/83 do processo originário) não indica a
assimetria dos motores como um vício da embarcação (consigna apenas que “os motores
estão assimétricos... Em observação preliminar, esse deslocamento tem a função de salvar
espaço para acomodação do gerador da embarcação” fls.83 daqueles autos).
Assim, considerando que constatados os vícios alegados pelo Autor
em 19 de junho de 2019 (data da elaboração do laudo técnico), e que ajuizada a ação em 14
de agosto de 2019, não caracterizada a decadência do direito.
Por outro lado, observo que o artigo 26 da Lei número 8.078/90
aplica-se apenas ao pedido de reparo dos vícios, mas não ao pedido de reparação civil
(indenização por danos materiais e morais) decorrente de vício oculto do bem, sujeito ao
prazo prescricional de três anos, conforme o disposto no artigo 206, parágrafo terceiro,
inciso V, do Código Civil notando-se que houve a ciência inequívoca quanto aos
alegados vícios em 19 de junho de 2019, e, portanto, não consumado o prazo prescricional
quando do ajuizamento da ação (em 14 de agosto de 2019).
Destarte, de rigor o improvimento do recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator